Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE A NOVACAP E A TERRACAP. EXECUÇÃO DE OBRA. DEVER DE OBSERVÂNCIA CONTRATUAL. FISCALIZAÇÃO DA OBRA E REPASSE DE RECURSOS. REPASSE SEM PREVISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MULTA APLICADA PELO TCDF. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória proposta contra o Distrito Federal, por meio do qual o autor requereu a anulação do Acórdão n. 18/2019 lavrado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no âmbito do processo n. 12.630/18 e que imputou a sua pessoa penalidade pecuniária no valor histórico de R$ 6.956,51 (seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
2. A Sentença julgou improcedente o pedido. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em que pese o autor arguir que cumpriu com seus deveres funcionais, como gestor/executor do Convênio firmado entre a Terracap e a Novacap, observa-se que o autor foi omisso quanto aos termos do Convênio, deixando de observar a documentação pertinente à obra do Parque Bulermax no Setor Noroeste, liberando recursos sem previsão contratual. Portanto, permanece hígida e válida a multa aplicada pelo TCDF.
4. Recurso conhecido e não provido.